Tribunal: STF
Processo: HC 218518
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 741.037/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, ‘pelo princípio da convalidação, o recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional’. (RHC 40.514/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014.)



    3. Quanto à ilicitude das provas, o julgado impugnado ressaltou a validade de todos os documentos ‘obtidos nos Estados Unidos via pedido de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos’ (fl. 4014), obtidas validamente no país de origem. Tal entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração, de forma exaustiva. Assim, desconstituir o entendimento da instância a quo demandaria reexame de fatos e provas incabível na via eleita.



    4. Por fim, a alegada nulidade por inobservância do rito da Lei n. 11.719/2008 não foi suscitada e tampouco apreciada no julgamento da apelação pelo Tribunal Federal a quo, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar originariamente sobre a questão, sob pena de supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 86 do doc. eletrônico 28).



     



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] a convalidação das decisões proferidas pelo juízo incompetente não era possível, por não se tratar de mera incompetência territorial, mas de juiz que era manifestamente incompetente desde sempre (ab initio). 



    23. Sobre isso, a ratificação de decisões é possível somente se os elementos que atestam a incompetência são posteriores aos atos que se pretende convalidar, ou seja, a nova competência é superveniente. Caso contrário, validar-se-ia os atos de um juiz que, sabidamente incompetente, insiste em praticar, ilicitamente, atos no feito (é esse o caso dos autos).



    24. De fato, a jurisprudência é pacífica e reflete apenas o bom senso: se à época os elementos existentes indicavam que o juízo tinha atribuição para decidir, a superveniência de elementos que deslocam a competência não ensejará a nulidade dos atos praticados. Isso porque, o primeiro juízo era aparentemente competente quando da sua atuação. Daí se tem a chamada teoria do juízo aparente.



    25. Sobre o tema, conforme entendimento firmado pelo STF há duas décadas, ‘numa situação em que a incompetência é ab initio, não há dúvida de que essa prova, decorrente de uma autorização especial, provinda de um juiz incompetente, não pode ser aproveitada, é ineficaz’.



    […]



    35. Portanto, o entendimento do TRF3 e do STJ, de que a nulidade é relativa, está equivocado e vai de encontro à jurisprudência em casos análogos. A incompetência era evidente, desde o princípio do processo, e foi ilegalmente atraída pelo juízo de Curitiba. Assim, as decisões são nulas e não podem ser ratificadas. Da mesma forma, não podem gerar outras consequências jurídicas, como a interrupção da prescrição.



    36. Segundo a denúncia, os fatos ocorreram entre 1998 e 2002. Assim, houve a prescrição, ainda que se considere que a decisão do juiz federal de São Paulo de 22/06/2011, que ratificou o recebimento da denúncia pelo juízo incompetente, interrompe a prescrição. Isso porque transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre os fatos e essa suposta causa de interrupção. Todavia, vale dizer que, no caso, a nulidade contaminou todo o processo, de modo que a instrução deveria ser refeita, sendo nulas todas as causas de interrupção existentes.



    37. Em resumo, as decisões proferidas pelo juízo incompetentes não podem ter o condão de interromper o prazo prescricional e todo o processo é nulo. Trata-se de manifesto constrangimento ilegal, consistente em violação ao art. 109, IV, do CP, que justifica a concessão da ordem, ainda que de ofício.” (págs. 6 e 9 da petição inicial).



     



    Argumenta, ademais, que, apesar de ter havido 



    “[...] mudança na jurisprudência quanto ao acórdão confirmatório da sentença, o decidido pelo STF no HC nº 176473 não contemplou a hipótese dos autos, a saber, o acórdão que dá provimento à apelação defensiva para desclassificar o crime. 



    45. Nesse sentido, a carga absolutória é preponderante no acórdão em tela e tal acórdão minimiza o ius puniendi estatal e não o reforça, de modo que não deve interromper o curso da prescrição, diante da opção do legislador em restringir tal característica ao ‘acórdão condenatório’ (art. 117 do CP).



    46. Assim, após 8 anos da sentença proferida pelo juízo federal de São Paulo em 24/09/2012 (fl. 3.454), operou-se a prescrição, em 24/09/2020, quando o processo se encontrava pautado para julgamento em sessão virtual pela Corte Especial, conforme certidão (fl. 4.407-4.408).” (pág. 11 da petição inicial). 



    Sustenta, outrossim, que, “[c]onsiderando que o próprio acórdão impetrado admite que os procuradores obtiveram acesso aos documentos sigilosos com autoridades no EUA antes da quebra do sigilo no Brasil, não há necessidade de análise fática, razão pela qual se requer a concessão da ordem, com a declaração da nulidade dos documentos”. (pág. 15 da petição inicial).



    Esclarece, em seguida, ser “notória a utilização do depoimento da testemunha americana, a fim de embasar a exordial, levando em conta que, na forma correta, o MPF não teve acesso às contas bancárias que envolviam Nolasco e, principalmente, imputaram crimes ao Paciente, com base, tão somente, em investigação alheia – o que é vedado até mesmo pela Lei norte-americana”. (pág. 18 da petição inicial).



    Assevera, por fim, que não foi observado o rito da Lei 11.719/2008, porquanto “violou-se o direito de autodefesa e contraditório do paciente, impedindo-se que seu interrogatório fosse feito ao fim da instrução”. (pág. 20 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...]



    a. a concessão de pedido liminar, para suspender a execução penal até o julgamento de mérito desta ação; 



    b. a intimação dos advogados do paciente para a sessão de julgamento do writ, tendo em vista que pretendem assomar à tribuna e realizar sustentação oral; e 



    c. a concessão da ordem, para:



    i. reconhecer a nulidade das decisões proferidas pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro e a impossibilidade de serem ratificadas, considerando que ele era manifestamente incompetente desde o início e avocou ilegalmente atribuição para atuar nos fatos, inobservância regras de conexão, o entendimento do STF e do TRF4, sendo que essa nulidade faz com que suas decisões não possam ser convalidadas e não interrompam o prazo prescricional, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade;



    ii. reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em razão de o prazo prescricional ter sido esgotado após a sentença do juiz federal de São Paulo, considerando que o acórdão desclassificatório (que não é condenatório) proferido pelo TRF3 não possui o condão de interrompê-lo, sendo importante mencionar que a decisão agravada foi omissa em relação a essa tese;



    iii. reconhecer nulidade em razão de o parquet ter obtido os documentos sigilosos que embasaram a denúncia antes mesmo da quebra do sigilo do paciente, que só foi decretada após o recebimento da inicial, forma ardilosa de dar aparência lícita a provas que já haviam sido obtidas indevidamente, tendo em vista ainda que o próprio acórdão impetrado reconhece esses fatos, que são incontroversos, sendo desnecessário reanálise de provas;



    iv. reconhecer nulidade, pois os documentos sigilosos mencionados no item anterior também terem sido obtidos sem decretação de quebra de sigilo nos EUA, tendo em vista que não foi juntada decisão daquele país autorizando acesso às movimentações bancárias obtidas, sendo importante mencionar que a decisão agravada foi omissa em relação a essa tese; e



    v. reconhecer a nulidade do interrogatório do paciente, tendo em vista que a delatora foi ouvida após o paciente e que, à época que o interrogatório foi ratificado pelo juízo federal de São Paulo, a Lei nº 11.719/2008 estava vigente e, ainda assim, não foi observada, sendo salutar esclarecer que a matéria foi questionada e exaurida pelas instancias ordinárias, tendo a decisão agravada se equivocado ao alegar existência de supressão de instância.” (págs. 23-25 da petição inicial).



    Indeferi o pedido de liminar e, na sequência, determinei que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 31), que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral, Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 33). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à questão atinente à inobservância do rito estabelecido pela Lei 11.719/2008 (interrogatório do paciente antes da oitiva de delatora), observo que o tema não foi examinado pelo acórdão atacado, “porquanto não foi suscitada e tampouco apreciada no julgamento da apelação pelo Tribunal Federal a quo”.



    Nessas circunstâncias, o exame da matéria por esta Suprema Corte, tal como posta, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Certo é, de qualquer forma, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum (vide RE 1.169.982 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    No que se refere à alegação de prescrição em virtude da impossibilidade de ratificação de atos decisórios proferidos por juízo incompetente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3 assim se pronunciou:



    “[...]



    2. Das Arguições Preliminares. 



    2.1. Impossibilidade de decisão proferida por Juízo incompetente de interromper o lapso prescricional, configurando nulidade absoluta.



    A incompetência territorial constitui nulidade relativa, sendo que a posterior ratificação dos atos pelo juízo competente é meramente declaratória, conferindo validade aos atos anteriores. 



    Desta sorte, o recebimento da denúncia por parte de juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional. Neste sentido entende o STJ: 



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 90 DA LEI N° 8.666/1993. PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO RELATIVAMENTE INCOMPETENTE, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. CONVALIDAÇÃO DO ATO PELO JUIZO COMPETENTE. NATUREZA DECLARATÓRIA. INTERROGATÓRIO COMO PRIMEIRO ATO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ART. 104 DA LEI N.° 8.666/1993 C.C. ART. 394, § 2.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Tratando-se de incompetência relativa,o exame da prescrição da pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial, uma vez que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a confirmar a validade do primeiro. Em outros termos: pelo principio da convalidação, o recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional.



    2. No caso, não transcorreu o prazo prescricional de 08 anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), pois os fatos ocorreram, em tese, em dezembro de 2001 e o recebimento da denúncia aconteceu em 22 de julho de 2009.



    3. Segundo regra contida no art. 394, § 2°, do Código de Processo Penal, o procedimento comum será aplicado no julgamento de todos os crimes, salvo disposições em contrário do próprio Código de Processo Penal ou de lei especial. Logo, se para o julgamento dos delitos disciplinados na Lei n. 8.666/1993 há rito próprio, no qual o interrogatório inaugura a instrução probatória, é de se afastar o rito ordinário em tais casos, em razão da especialidade.



    4. Recurso desprovido.



    (RHC 40.514/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, Dje 16/05/2014)’



    Afasto a preliminar.” (págs. 314-315 do doc. eletrônico 11; grifos no original). 



    O acórdão ora questionado, por sua vez, entendeu não haver flagrante ilegalidade a ser sanada, “pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [assenta] que, ‘pelo princípio da convalidação, o recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente tem o condão de interromper o prazo prescricional’ (RHC 40.514/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)”.



    De fato, é consagrada nesta Suprema Corte a jurisprudência segundo a qual “[o] recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal” (Inq 1.544-QO/PI, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Cito, ainda, os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: Inq 159/SC, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; Pet 8.134 AgR/DF, do qual fui redator para o acórdão; e HC 104.907/PE, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    No caso, contudo, trata-se de incompetência relativa, hipótese em que o recebimento da denúncia pelo juízo relativamente incompetente pode ser ratificado pelo magistrado competente e, portanto, prevalece para fins de interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva aquele primeiro marco interruptivo, tal como entenderam as instâncias antecedentes.



    Veja-se, a propósito, a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o tema:



    “[...]



    15. De fato, as decisões adotadas pelas instâncias de origem estão afinadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, porquanto, ‘sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a ‘possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório’ (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia – grifei).’ (RHC nº 215.495/CE, Rel. Min Nunes Marques, DJe de 27.5.2022). No mesmo sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DAS PROVAS. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (destaques do MPF) (HC nº 205.898-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11.11.2021) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR E PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 96, III, DA CF. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. 



    IV – Inquérito judicial concluído sob a presidência de Desembargador do Tribunal de Justiça e denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Ausência de nulidade no acórdão alusivo ao recebimento da denúncia. 



    V –Agravo regimental a que se nega provimento.’ (destaques do MPF) 



    (RE nº 730.579-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30.6.2017).” (págs. 10-11 do doc. eletrônico 33; grifos no original). 



    São na mesma linha de orientação as lições de Adriano Ricardo Claro que, ao discorrer sobre prescrição e seus marcos interruptivos, ensina o seguinte:



    “Cumpre, em primeiro lugar, não confundir oferecimento da denúncia ou da queixa, com o seu recebimento, ato nitidamente distinto.



    Trata-se de recebimento da peça acusatória feito por Juiz competente, uma vez que se feito por Juiz absolutamente incompetente, não terá o condão de interromper prescrição, nos moldes do art. 567, do Código de Processo Penal. Porém, se a incompetência for relativa, entende-se que o recebimento é capaz de interromper a prescrição […].” (In Prescrição Penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 43-44; grifei).



    Assim, não é correto afirmar que todos os atos processuais praticados também deveriam ser anulados, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime pelo qual foi condenado o paciente.



    Relativamente à extinção da punibilidade em razão de o acórdão desclassificatório não interromper o prazo prescricional, melhor sorte não socorre o paciente. 



    Como se vê, tanto a decisão de segundo grau de jurisdição quanto o acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiaram-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020).



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176.473/RR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 



    Com efeito, se o Código Penal (art. 117, VI, do CP) não faz distinção entre acórdão condenatório ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição, é indiferente que o acórdão de segunda instância, no caso, tenha desclassificado a conduta, pois acabou por condenar o paciente pela prática de outro crime, o de evasão de divisas, não havendo, também por isso, se falar em prescrição da pretensão punitiva.



    Por fim, considerada a análise vertical feita pelo Ministério Público Federal, descritas abaixo, sobre a alegação de ilegalidade das provas obtidas por meio de acordo de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos (MLAT), aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma):



     “[...]



    20. Acerca da alegada nulidade do feito, ‘visto que embasado em documentos sigilos obtidos ilegalmente nos EUA, sem autorização do Poder Judiciário daquele país, ou mesmo do Brasil (como demonstrado no tópico anterior, a autorização da Justiça brasileira foi posterior à própria denúncia)’ (fls. 18 – destaque original), tampouco há o que prover.



    21. Ao analisar referida questão, pontuou o aresto do TRF/3ª Região que ‘Não há que se falar em nulidade na valoração das provas provenientes do MLAT’, visto que ‘Todos os documentos foram obtidos nos Estados Unidos via pedido de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos (MLAT), promulgado no Brasil pelo Decreto n° 3.810/2001’ (fls. 4.040). E prosseguiu:



    ‘Os documentos que comprovam a regularidade da cooperação ocorrida entre o Brasil e os Estados Unidos estão juntados aos autos, em especial, os ofícios do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional-DRCI, do Ministério da Justiça (fl. 09 do volume 1do apenso1, fl. 223 do volume 3 do apenso I, fl. 08 do apenso IV, fls. 209/210 do apenso VI e fls. 856/857 do presente feito), oficios da autoridade norte-americana encaminhando a documentação (fl. 10 do volume 1 do apenso I) e certidões das autoridades norte-americanas afirmando a autenticidade da documentação encaminhada a pedido do Brasil (fls. 11/13 do volume 1 do apenso I, fl. 224 do volume III do apenso I, fls. 211/213 do apenso VI). Ademais os documentos tem a chancela da Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério da Justiça.’ (fls. 4.040/4.041) 



    22. Está claro, nesse termos, que chancelar as alegações dos impetrantes quanto à suposta ilicitude das provas, demandaria o amplo revolvimento de fatos e provas (note-se que os presentes autos possuem atualmente 10.327 páginas!), providência que se mostra inviável em sede de habeas corpus, conforme farta e pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso em casos análogos.



    23. Tal conclusão, aliás, foi igualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘Quanto à ilicitude das provas, o julgado impugnado ressaltou a validade de todos os documentos ‘obtidos nos Estados Unidos via pedido de cooperação judiciária internacional com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos’ (fl. 4014), obtidas validamente no país de origem. Tal entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração (fl. 4089), de forma exaustiva. Assim, desconstituir o entendimento da instância a quo demandaria reexame de fatos e provas incabível na via eleita’ (fls. 10.313)” (págs. 12-14 do doc. eletrônico 33; grifos no original).



    Isso posto, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 21, § 1º, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator